Tribunal: TJBA
Processo: 0536260-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536260-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILSON ALMADA DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.°, INCISO I, DO ENTÃO VIGENTE CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 157, § 2.º, INCISO I, DO À ÉPOCA VIGENTE CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
. IMPRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO BÉLICO UTILIZADO NO FATO TÍPICO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. VÍTIMAS QUE RELATARAM DE FORMA VEEMENTE O USO DE ARMA DE FOGO NA PERPETRAÇÃO DOS DELITOS. CONFISSÃO JUDICIAL ACERCA DO USO OSTENSIVO DO ARTEFATO BÉLICO.

ALMEJADA EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS.
IMPOSSIBILIDADE
. AGENTE QUE, SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO, SUBTRAIU BENS PERTENCENTES A TRÊS VÍTIMAS DIVERSAS, LESIONANDO PATRIMÔNIOS PESSOAIS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA QUANTO À CONDIÇÃO DE CASAL DOS OFENDIDOS. UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS TÍPICOS QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HETEROGÊNEO DE DELITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 70,
CAPUT
, DO CP. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DIANTE DA QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO VIÁVEL.
PRESENÇA DE MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. OBJETIVO DE EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO RÉU. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

RECURSO
CONHECID
O
E
IM
PROVID
O
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0536260-45.2016.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
WILSON ALMADA DE ARAUJO JUNIOR
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora